Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA VIRTUAL. GENITORA. PRETENSA VISITANTE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES PREVISTAS NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. As visitas virtuais foram autorizadas por meio de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, nas seguintes hipóteses: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco.
3. A concessão da visita virtual no presente caso violaria o princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos apta a justificar a exceção.
4. Recurso desprovido.